Tribunal: TJPA
Processo: 0803319-05.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803319-05.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: M1 VEICULOS LTDA

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

PROCURADOR: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0803319-05.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: M1 LOCADORA

ADVOGADO: NATASHA FRAZÃO MONTORIL – OAB/PA 15.161

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADOS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/RO 5.546

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIBERAR A CARTA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por M1 Locadora contra decisão interlocutória da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, que indeferiu pedido de tutela de urgência para obrigar a Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. a liberar carta de crédito no valor de R$ 60.224,65, referente a contrato de consórcio. A agravante sustentou que, embora contemplada e cumpridas todas as etapas contratuais (inclusive com autorização de faturamento e documentação aprovada), a administradora recusou a liberação da carta sem apresentar justificativa válida, frustrando a finalidade do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é abusiva e contrária aos princípios contratuais a recusa, sem justificativa plausível, da administradora de consórcio em liberar a carta de crédito após o cumprimento das exigências contratuais pelo consorciado contemplado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 422 do Código Civil impõe aos contratantes o dever de observar os princípios da probidade e da boa-fé, desde a fase pré-contratual até a execução e conclusão do contrato.

4.

A doutrina de Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme reforça que a boa-fé objetiva implica atuação ética, com honestidade, lealdade e cooperação mútua, sendo essencial para a segurança das relações jurídicas e inadmitindo comportamentos contraditórios ou que prejudiquem a contraparte.

5.

A recusa genérica e não fundamentada da administradora de consórcios em liberar a carta de crédito, mesmo após o consorciado cumprir todas as etapas contratuais — inclusive contemplação, vistoria, autorização de faturamento e emissão da nota fiscal — caracteriza violação à boa-fé objetiva, além de frustrar a legítima expectativa da parte agravante.

6.

A jurisprudência do TJDFT corrobora esse entendimento ao reconhecer como abusiva a negativa de liberação de crédito sem critérios objetivos previstos no contrato, conforme julgado:

“A recusa injustificada da administradora de consórcio em emitir a carta de crédito a consorciado contemplado, adimplente com suas obrigações contratuais, amparada em resultado negativo da análise de risco genérica, viola a boa-fé objetiva e frustra a finalidade do pacto”
(TJDFT, Apelação Cível nº 0708780-67.2024.8.07.0003, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7ª Turma Cível, j. 27.11.2024, DJe 11.12.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A administradora de consórcio viola o princípio da boa-fé objetiva ao recusar, de forma genérica e imotivada, a liberação da carta de crédito a consorciado contemplado que cumpriu todos os requisitos contratuais.

2.

A recusa injustificada frustra a finalidade contratual e enseja a concessão de tutela para compelir o cumprimento da obrigação assumida.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 422; CPC, art. 422.

Doutrina relevante citada
: GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. Comentários ao Código Civil. São Paulo: RT.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação Cível nº 0708780-67.2024.8.07.0003, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7ª Turma Cível, j. 27.11.2024, DJe 11.12.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0803319-05.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: M1 LOCADORA

ADVOGADO: NATASHA FRAZÃO MONTORIL – OAB/PA 15.161

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADOS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/RO 5.546

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

M1 LOCADORA
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da

1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Pará, que

indeferiu a tutela de urgência.( PJe ID 25028349)

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

- direito à entrega da carta de crédito estipulado em contrato de adesão firmado entre as partes;

=- convocação na agência bancária ao recebimento da objeto pretendido na ordem de R$ 60.224,65(sessenta mil, duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos) ;

- emissão da autorização de faturamento pelo Agravado

que fez a vistoria e análise financeira do CNPJ do comerciante, aprovando a transação;

- recusa injustificada do pagamento pela Instituição Bancária;

- violação ao princípio da boa-fé objetiva;

- prejuízo à rentabilidade ante o bem compor a finalidade empresarial, que é de locação de veículos e

- requisitos à concessão da tutela presentes.

Ao final, requer :

-

concessão do efeito suspensivo e da antecipação da tutela recursal e

-provimento integral das razões apresentadas. ( PJe ID

25028349)

À minha relatoria em 25.02.2025, por redistribuição.

Pedido de efeito suspensivo deferido.( PJe ID

25323044).

Recurso de Agravo Interno interposto por
M1 LOCADORA
.( PJe ID 25765576)

Contrarrazões

ao Recurso de Agravo de Instrumento apresentadas intempestivamente .( PJe IDs

26072015 e 26446004).

Contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno não apresentadas.( PJe ID 26446004).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0803319-05.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: M1 LOCADORA

ADVOGADO: NATASHA FRAZÃO MONTORIL – OAB/PA 15.161

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADOS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/RO 5.546

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
: Recurso de Agravo de Instrumento recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito
: Inicio destacando termos do artigo 422 do CPC:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Perceba que no vínculo contratual, as partes se obrigam a atender aos princípios da honestidade e boa-fé, que começam a incidir desde a subscrição do liame.

Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme disserta a importância do agir probo e pautado na boa-fé:

Os princípios da probidade e da boa-fé (art. 113 do CC) estão ligados não só à interpretação do contrato, pois o sentido literal da linguagem não deverá prevalecer sobre a intenção inferida da declaração de vontade das partes, mas também ao interesse social de segurança das relações jurídicas, uma vez que as partes têm o dever de agir com lealdade, probidade e confiança recíprocas, isto é, impedindo que uma dificulte a ação da outra. O art. 422 trata especificamente da boa-fé objetiva, a qual consiste em um consentimento ético, moldado nas ideias de proceder com correção, com dignidade, pautando sua atitude pelos princípios da honestidade, da boa intenção e no propósito de a ninguém prejudicar. Os princípios da probidade (art. 422 do CC) e da boa-fé (art. 422 do CC) deverão ser observados na conclusão e execução do contrato, e também nas fases pré e pós-contratuais, além de em todas as relações privadas.
[1]

Que retroage

antes do estabelecimento do vínculo contratual, ainda na fase inicial pré-contratual.

Nesse sentido, Ranan Lotufo:

Nos contratos, portanto, os requisitos éticos ve
e
m de antes do estabelecimento da relaç

o contratual e se projetam para depois de seu adimplemento. assim os deveres de lealdade, de informac

ao, evidentes na fase previa e de concretizac

ao da relac

ao e que permanecem na fase de execuc

ao, ao depois sao seguidos dos deveres de sigilo, de garantia etc.
[2]

Caso concreto.

O Contrato de Consórcio n. 0702516757 – Grupo 003869, cota número 0461-00 e duração de 84 meses - é o objeto da demanda recursal. (PJe ID 25028349).

Sorteado e cumpridas todas as etapas antes da satisfação do contrato com a quitação do veículo escolhido por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
a saber:

a.

Oferta de lance;

b.

Contemplação;

c.

Expedição de crédito;

d.

Aprovação dos documentos;

e.

Escolha do vendedor;

f.

Autorização de faturamento pela Instituição Bancária;

g.

Assinatura do DUT e reconhecimento do Cartório;

h.

Assinatura do Contrato de Alienação Fiduciária e

i.

Emissão de nota fiscal.( PJe ID 25028349, páginas 7-8).

Todavia, o ato final que trata da quitação do veículo não teve conclusão ante negativa da Agravada na liberação da carta de crédito. Recusa que não explicou dada a redação genérica das contrarrazões, que ainda intempestivas.

A expectativa gerada com a aquisição do bem exige que
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
cumpra a finalidade contratual com a liberação da carta de crédito, configurando abusividade e violação ao princípio da boa-fé objetiva a recusa, que predico como infundada porque ausente o motivo.

Nesse sentido.

APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FORMULADO EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. EMISSÃO DA CARTA DE CRÉDITO. RECUSA INJUSTIFICADA. ANÁLISE DE RISCO GENÉRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DOS DEVERES ANEXOS DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O pedido de indenização por danos morais formulado em sede de contrarrazões recursais não comporta conhecimento, por inadequação da via eleita.

2. De acordo com o art. 422 do Código Civil, “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”.

3
. Na hipótese, a recusa injustificada da administradora de consórcio em emitir a carta de crédito a consorciado contemplado, adimplente com suas obrigações contratuais, amparada em resultado negativo da análise de risco genérica, viola a boa-fé objetiva e frustra a finalidade do pacto, especialmente quando o contrato não disciplina critérios objetivos e dispõe sobre outras garantias adicionais e cumulativas proporcionais ao saldo devedor
.

4. Apelação conhecida e não provida.

(Acórdão 1949522, 0708780-67.2024.8.07.0003, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) O destaque é meu.

À vista disso,

a interlocutória objurgada

está equivocada e sofrerá a dada reforma

em respeito aos princípios da boa-fé e probidade que gerem todos os contratos.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e dou provimento para, em reforma da decisão combatida, deferir o pedido de tutela

pretendida a fim de que
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
entregue e libere a carta de crédito em 72(setenta e duas) horas, com valor devidamente atualizado, para que a transação comercial seja finalizada

segundo fundamentos ora esposados.

Julgo prejudicado o Recurso de Agravo Interno forte no conteúdo presente.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe do acórdão

ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de A. Código civil: comentado e anotado. 3. ed. Barueri: Manole, 2022. E-book. p.279. ISBN 9786555768183. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555768183/. Acesso em: 07 ago. 2025.

[2]
LOTUFO, Renan. Código Civil Comentado. v.3. t.I. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2016. E-book. p.32. ISBN 9788502636101. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788502636101/. Acesso em: 07 ago. 2025.

Belém, 03/09/2025